Tribunal: TJES
Processo: 5000590-15.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO. SOLDADO COMBATENTE. EDITAL Nº 01/2022. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que
"
o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital
"
(AgRg no REsp 1.124.254/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 29/04/2015).

2.

Contudo, apesar do conhecimento de tais premissas,
importante destacar que
“cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação”
.
(AI 640272 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/10/2007, Dje-134 DIVULG 30-10-2007 PUBLIC 31-10-2007 DJ 31-10-2007 PP-00086 EMENT VOL-02296-09 PP-01890).

3.
O

C.
STJ mantém entendimento firmado no sentido de que o exame psicotécnico em concurso público somente será considerado legal se forem cumpridos 03 (três) requisitos: expressa previsão legal, adoção de critérios objetivos e possibilidade de impugnação do resultado pelo candidato.

4.
O recurso administrativo é garantia do execício de ampla defesa do candidato que se submete aos exames do concurso público, cuja resposta deve oferecer o fundamento pelo qual fora considerado inapto a prosseguir na disputa pela vaga.

5.
Ainda que no edital do certame tenha havido a previsão objetiva dos critérios

adotados para a realização do exame, a resposta quanto a sua inaptidão deve ser consoante os critérios e fundamentada, permitido que o candidato se utilize dos meios recursais inerentes e previstos no edital.

6.
Fere o princípio da publicidade a resposta ao recurso administrativo elaborada de forma genérica quanto à contraindicação do candidato para ocupar o cargo público, o que dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000590-15.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: SERGIO VALDIR DOS SANTOS FILHO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO. SOLDADO COMBATENTE. EDITAL Nº 01/2022. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que
"
o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital
"
(AgRg no REsp 1.124.254/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 29/04/2015).

2.

Contudo, apesar do conhecimento de tais premissas,
importante destacar que
“cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação”
.
(AI 640272 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/10/2007, Dje-134 DIVULG 30-10-2007 PUBLIC 31-10-2007 DJ 31-10-2007 PP-00086 EMENT VOL-02296-09 PP-01890).

3.
O

C.
STJ mantém entendimento firmado no sentido de que o exame psicotécnico em concurso público somente será considerado legal se forem cumpridos 03 (três) requisitos: expressa previsão legal, adoção de critérios objetivos e possibilidade de impugnação do resultado pelo candidato.

4.
O recurso administrativo é garantia do exercício de ampla defesa do candidato que se submete aos exames do concurso público, cuja resposta deve oferecer o fundamento pelo qual fora considerado inapto a prosseguir na disputa pela vaga.

5.
Ainda que no edital do certame tenha havido a previsão objetiva dos critérios

adotados para a realização do exame, a resposta quanto a sua inaptidão deve ser consoante os critérios e fundamentada, permitido que o candidato se utilize dos meios recursais inerentes e previstos no edital.

6.
Fere o princípio da publicidade a resposta ao recurso administrativo elaborada de forma genérica quanto à contraindicação do candidato para ocupar o cargo público, o que dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5000590-15.2023.8.08.0024

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
P
DO:
SÉRGIO VALDIR DOS SANTOS FILHO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, uma vez que irresignado com a sentença que,
além de reconhecer a ilegitimidade do
I
NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL - IDECAN,
julgou
parcialmente
procedente o
pedido autoral formulado por
SÉRGIO VALDIR DOS SANTOS FILHO
nos autos da
“ação
ordinária
”
ajuizada em face do
recorrente
e
da referida banca examinadora
, para, confirmando a liminar ao seu tempo deferida,
determinar
“[...]
a reintegração do Autor no Concurso Público para admissão de Soldado Combatente Bombeiro Militar, Edital n.º 01/2022, CFSd-BM/2022, de modo que seja submetido a nova avaliação psicológica e, caso aprovado, possa prosseguir regularmente nas demais etapas. E, tendo o candidato sido aprovado em todas as etapas, seja nomeado e empossado com o trânsito em julgado”.

O comando sentencial
isentou o ente estadual das custas processuais, porém, condenou-o aos
honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em R$
800,00
(
oitocentos
reais), na forma do § 8º, do art. 85 do CPC.

Em seu recurso, o recorrente a
rgumenta,
em síntese, que: (i)
não há que se falar em ilegalidade do ato que eliminou o recorrido do certame, em respeito a estrita vinculação dos candidatos e da Administração Pública aos termos do edital; (ii) há presunção de legitimidade do ato administrativo; (iii) inexistiu ilegalidade no exame do recurso administrativo interposto pelo apelado; e (iv) a manutenção da decisão incorre em total quebra de isonomia em relação aos demais candidatos que cumpriram os requisitos exigidos no edital.

O recorrido apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso (ID nº 7992750).

Pois bem.

Trata-se de
“ação ordinária”

ajuizada por
SÉRGIO VALDIR DOS SANTOS FILHO

em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e do
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTÊNCIA NACIONAL – IDECAN
.

Em prol de sua pretensão, sustenta o
a
utor que se inscreveu para o concurso público para admissão ao cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar do Espírito Santo regido pelo Edital nº 01/2022, logrando êxito nas primeiras etapas, sendo inclusive considerado apto no teste de aptidão física – TAF, e posteriormente convocado para a realização do Exame Psicossomático.

Em continuidade, relata que no dia 30/11/2022 foi publicado o resultado da avaliação psicológica em que o requerente não estava entre os candidatos aptos, sendo eliminado do certame e ficando impedido de participar das fases do concurso.

Afirma que promoveu uma solicitação via e-mail para a realização de entrevista devolutiva conforme previsão editalícia, e que durante a entrevista apenas lhe foi informado que havia obtido resultado desfavorável por não preencher as características necessárias ao cargo, e nada mais.

Interposto recurso administrativo, o CBM/ES informou que a avaliação psicológica
“seguiu fielmente o que preconiza a Resolução CFP 09/2018, que regulamenta a Avaliação Psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo, as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos - SATEPSI e o Edital de Abertura Nº 001/2022”
.

Argumenta que a devolutiva e o recurso administrativo não observaram as regras editalícias, uma vez que foram extremamente genéricas, violando seu direito à ampla defesa, além da subjetividade do exame e da incorreta aplicação da prova.

Assim, ajuizou a presente ação, na qual objetiva seja declarada a nulidade da avaliação psicológica realizada pelos requeridos, sendo possibilitada a sua nomeação, acaso aprovado nas demais etapas.

Após o indeferimento da liminar pleiteada, o requerente interpôs recurso de agravo de instrumento, registrado sob o nº 5000580-43.2023.8.08.0000, o qual foi
dado provimento
por esta Egrégia Quarta câmara Cível para determinar que seja reincluído nas demais etapas do certame, referente ao Edital nº 01/2022.

Com o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
, além de reconhecer a ilegitimidade passiva da banca examinadora, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

A despeito da fundamentação apresentada na
s razões recursais
, entendo que o recurso
não
merece ser provido.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que
"
o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital
"
(AgRg no REsp 1.124.254/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 29/04/2015).

A estrita observância das normas editalícias é exigência que assegura a igualdade no tratamento entre os candidatos, bem como o respeito aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade na atuação administrativa.

Por tal razão, a vinculação ao instrumento convocatório é princípio de Direito Administrativo, que deve ser estritamente observado, impondo a necessária objetividade das regras do certame, visando à manutenção da lisura e de seu bom desenvolvimento.

Contudo, apesar do conhecimento de tais premissas,
importante destacar que
“cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação”
.
(AI 640272 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/10/2007, Dje-134 DIVULG 30-10-2007 PUBLIC 31-10-2007 DJ 31-10-2007 PP-00086 EMENT VOL-02296-09 PP-01890).

O
C.
STJ mantém entendimento firmado no sentido de que o exame psicotécnico em concurso público somente será considerado legal se forem cumpridos 03 (três) requisitos: expressa previsão legal, adoção de critérios objetivos e possibilidade de impugnação do resultado pelo candidato. Ilustrando:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO. EXAME PSICOLÓGICO. REPROVAÇÃO. LEGALIDADE. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E PREVISÃO DE RECORRIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada a observância de três pressupostos, quais sejam, previsão legal, objetividade dos critérios adotados no edital e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato
, os quais estão presentes no caso dos autos.
Precedentes: AgRg no RMS 43.363/AC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/08/2014; AgRg no Ag 1.193.784/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 14/05/2014; AgRg no REsp 1404261/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/02/2014; AgRg no AREsp 385.611/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/11/2013; AgRg no RMS 29.879/RO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/11/2013. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 46.058/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 28/3/2017).

Com relação ao primeiro pressuposto acima elencado (previsão legal), verifica-se que a Lei Estadual nº 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do bombeiro militar na carreira.

Igualmente, os critérios da avaliação psicológica utilizados no Edital n.º 01/2022, de 04/04/2022, podem ser extraídos do item 21.12, assim redigido:

“
21.12 A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar:

a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal;

b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual;

c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação”.

Também pode ser verificado que o item 21.14 do Edital estabeleceu o percentil mínimo exigido para considerar o candidato apto. Vejamos:

“
21.14 Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico”.

Ademais, a possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato restou estabelecido no item 21.9, assim redigido:

“
21.9 Após a entrevista de devolução o candidato terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentação de recurso administrativo, perante o presidente da comissão do concurso, podendo ser assessorado ou representado por psicólogo que não tenha feito parte da comissão avaliadora, que fundamentará o pedido de revisão do processo de avaliação do recorrente. O psicólogo contratado pelo requerente poderá proceder à revisão do processo de avaliação do recorrente, na presença de no mínimo um membro da comissão responsável pelo concurso”.

Embora a Administração Pública tenha considerado o apelado como sentido inapto para no exame psicológico,
o autor, após apresentar recurso administrativo, obteve a seguinte resposta padrão que teria sido direcionada aos demais candidatos considerados eliminados, senão vejamos:

“
Senhor candidato (a) SERGIO VALDIR DOS SANTOS FILHO,

Em resposta ao recurso administrativo em pauta, informamos que o processo de aplicação da avaliação psicológica referente a 4ª etapa do Concurso Público para Ingresso na Carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) seguiu fielmente o que preconiza a Resolução CFP 09/2018, que regulamenta a Avaliação Psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo, as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos - SATEPSI e o Edital de Abertura Nº 001/2022, de 04 de abril de 2022.

Dessa forma, indeferimos o presente recurso, é o parecer”.

Nesta senda,
apesar da presença dos elementos que validam o exame psicológico, a saber,
previsão na lei, no edital do certame e a objetividade dos critérios

adotados para sua realização, bem como, o direito de recurso revisional pelo candidato
1
, há que se atentar para a resposta obtida
quanto a sua reprovação.

Verifica-se que a recebida pelo
recorrido,
como transcrito acima,

não fora devidamente fundamentada, de forma mínima a delimitar a indicação dos elementos não alcançados pelo candidato e que motivaram sua eliminação do certame.

Apesar da alegação do ente
estadual
em
suas
razões, de que o recorr
ido
não apresentou razões técnicas em seu recurso, a resposta referente careceu de motivação quanto a sua eliminação, de modo que se mostrasse claro e compreensível o fundamento que resultou na inaptidão do candidato.

Com efeito, repise-se, a resposta que lhe fora entregue se mostra genérica quanto à contraindicação do candidato, o que viola o princípio da publicidade, dificultando ainda o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse passo, revela-se que a eliminação do candidato pode ser motivada de forma objetiva e de acordo com os critérios elencados, permitindo o exercício de seu direito ao recurso administrativo, o que não se levou a efeito no caso por ausência de objetividade na resposta administrativa.

Em outros termos, a resposta
padrão
apresentada pelo apelante ao recurso administrativo apresentado pelo apelado configura, a meu sentir, violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, de modo que o acolhimento parcial da pretensão autoral não se tratar de assegurar vantagem indevida ao recorrido em detrimento dos demais candidatos, o que realmente importaria em afronta ao princípio da isonomia, mas, na verdade, evitar a sua indevida exclusão do certame em decorrência de conduta desidiosa exclusivamente praticada pelo apelante.

Assim, ao contrário do que sustentado pelo apelante, entendo que se revela desarrazoada a eliminação do apelado,
de modo que o ato praticado é ilegal e, consequentemente, desconstitui a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Por fim, registro que o recorrido, em petição juntada no ID nº 9005691, pugnou pela concessão da tutela de urgência em sede recursal, requerendo a sua reintegração ao concurso público para que possa ser nomeado ante a conclusão do curso de formação.

S
obre tal ponto, tal como registrei no agravo de instrumento nº 5002994-47.2024.8.08.0000,
em matéria de concurso público, a jurisprudência pátria tem reconhecido que, em se tratando de candidato
sub judice
,
em regra, inexiste direito à nomeação e posse no cargo público, mas, apenas, à reserva de vaga. Afinal, o referido comando que determinou sua permanência no concurso pode ser alterado a qualquer tempo.

Deste modo, apenas quando houver o trânsito em julgado da decisão que determinou sua manutenção no certame, tornando-a, portanto, estável, é que será reconhecido o direito do candidato a ser nomeado e, consequentemente, empossado.

A título elucidativo, transcrevo os seguintes precedentes da Corte Cidadã:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 2017. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA.
CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO NO EXAME ANTROPOMÉTRICO. RESERVA DE VAGA
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. DECISÃO QUE DEFERE PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR A RESERVA DE VAGA EM FAVOR DO AUTOR, PARA POSTERIOR POSSE, SE FOR O CASO. CABIMENTO. (...) 4
. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado
. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(STJ; REsp 1.692.322; Proc. 2017/0176949-8; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 10/10/2017; DJE 19/12/2017; Pág. 2662)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CARGO ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL.NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO SUB JUDICE. RESERVA DE VAGA
. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RE 608.482/RN. REPERCUSSÃO GERAL. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame
.
2. Enquanto não comprovada a aprovação do candidato em todas as etapas do concurso, bem como todos os requisitos necessários para a investidura no cargo, não merece prosperar a pretensão de reconhecimento do direito à nomeação pelo fato de ter havido quebra na ordem classificatória. 3. A Suprema Corte, em julgado sob o regime da repercussão geral, rejeitou a aplicação da teoria do fato consumado, porquanto "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção de candidato que tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, posteriormente revogado ou modificado" (RE n. 608.482, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 30/10/2014). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 25.598/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)

A propósito, não é outro o entendimento dos Tribunais de Justiça, inclusive deste Sodalício, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE ELIMINAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO APÓS APROVAÇÃO E NOMEAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE BACHAREL E CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA DOCENTES. PROVA DE FORMAÇÃO ACADÊMICA EXIGIDA PARA A POSSE NO CARGO DE PROFESSOR. RECUSA ADMINISTRATIVA DA DOCUMENTAÇÃO POR JUSTIFICATIVA INIDÔNEA. MEDIDA LIMINAR DEVIDA. RESERVA DE VAGA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4)
A aprovação em concurso público em caráter sub judice enseja o direito à reserva da respectiva vaga, ao passo que a nomeação é condicionada ao trânsito em julgado da decisão judicial que lhe assegurou a permanência no certame.

(TJES, Apelação/Reexame Necessário, 24120164587, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/05/2015, Data da Publicação no Diário: 02/06/2015). (...)
(TJES; AI 0009514-42.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 28/01/2020; DJES 06/01/2020)

(...) I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que o candidato sub judice

aprovado e classificado em Concurso Público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame
. II. II. De acordo com as disposições do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação da Sentença recorrida, a tutela antecipada poderia ser revogada ou modificada a qualquer tempo, em decisão fundamentada, consoante o enunciado do § 4º, do artigo 273, do referido Diploma Legal. Atualmente, a prescrição encontra-se disposta no artigo 296, do Código de Processo Civil de 2015, verbis: A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Portanto, sendo possível a revogação ou modificação da tutela provisória concedida, a qualquer tempo, antes do trânsito em julgado do respectivo
decisum
, afastou-se a pretensão de imediata nomeação e posse de candidato no cargo público pretendido, enquanto ainda pendente a discussão sobre a matéria controvertida, a teor da orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II. III. Recurso de Apelação Cível conhecido e improvido.
(TJES; APL-RN 0008631-76.2011.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 21/11/2017; DJES 29/11/2017)

MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO.
REPROVAÇÃO EM TESTE FÍSICO. APROVAÇÃO SUB JUDICE. NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RESERVA DE VAGA ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO
.

DECISÃO POSTERIORMENTE REFORMADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. O candidato reprovado em teste de aptidão física,
cuja continuidade no certame se deu por força de decisão não transitada em julgado, não possui direito líquido e certo a ser resguardado na via mandamental, mas apenas o direito à reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão que concedeu o benefício
. Precedentes do STJ. (...)
(TJPE; MS 0001530-64.2018.8.17.0000; Rel. Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves; Julg. 13/09/2021; DJEPE 22/09/2021)

No caso vertente, a prova documental acostada aos autos demonstra que após o pronunciamento liminar favorável para prosseguimento nas demais etapas do certame (Edital n.º 01/2022), o
apelado
foi aprovado no Curso de Formação de Soldado considerada a última etapa do certame.

Todavia, como dito antes, a determinação legal exige o trânsito em julgado para que haja nomeação/posse do candidato,
até mesmo porque o apelado, conforme comando sentencial, se submeterá a uma nova avaliação psicológica.

Assim, após a realização do curso de formação de soldados, repito, com a sua aprovação, houve a homologação do concurso, passando a inexistir curso de formação, consequentemente, não pode a administração manter o candidato na condição de aluno.

Portanto,
a despeito dos argumentos que foram trazidos na petição retromencionada,
o
recorrido f
ora somente desligado após a conclusão do curso para que se aguarde o trânsito em julgado pendente e que haja a devida nomeação pretendida,
de modo que não há como acolher, neste momento, o pedido outrora formulado.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
a fim de
manter incólume
a sentença recorrida
.

Desprovido o recurso interposto, majora-se a verba honorária sucumbencial
de
R$ 800,00 (oitocentos reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 11, do CPC
.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ -
RELATOR

1
AgInt no RMS 65.428/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 6.4.202
1.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o r. voto exarado pelo douto relator. Este ó o voto.